Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0705931-24.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: MARIA DA GLORIA CASTRO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso constitucional interposto por MARIA DA GLÓRIA CASTRO DA SILVA. O presente recurso não merece ser conhecido, por ausência de interesse recursal. Isso porque, inexiste nos presentes autos recurso extraordinário interposto pelo ora agravante e, por conseguinte, decisão de inadmissibilidade exarada por esta Presidência. O único juízo de prelibação contido no processo (id. 19361148) refere-se, tão somente, ao recurso extraordinário manejado pela outra parte, o qual foi inadmitido. Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 20309625. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033